Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUAS VÍTIMAS. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e na fase posterior à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.
5. Inviável o reconhecimento de atenuante genérica (artigo 66 do Código Penal) sob o argumento de que o réu ficou lesionado pela reação de uma das vítimas, quando demonstrado que esta agiu a fim de defender a si própria e a terceira, em legítima defesa em razão de conduta do próprio acusado de tentar ceifar-lhes a vida.
6. Diante da prática de uma só ação do recorrente, dando início a dois crimes de homicídio, com desígnios autônomos, impõe-se a manutenção da regra do concurso formal impróprio (parte final do “caput” do artigo 70 do Código Penal).
7. Recurso desprovido.